Tribunal: TJMT
Processo: 1017064-28.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-11-29
Data de publicação: 2021-11-29

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial n. 1017064-28.2020.8.11.0000
Recorrentes:
PAULO JOSE CORREIA
Recorrido:
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos.
Trata-se de recurso de especial interposto por PAULO JOSE CORREIA em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Público E Coletivo deste Sodalício.
A parte recorrente apresentou o pedido de desistência do recurso – id. 110757029 -.
Nos termos do artigo 998 do CPC, é certo que a desistência pode ocorrer a qualquer tempo a partir da efetiva interposição do recurso e independentemente da anuência do recorrido ou dos litisconsortes.
Diante disso, homologo a desistência do recurso, com fundamento no artigo 998, do Código de Processo Civil, e determino a devolução do feito ao juízo de origem para as providências necessárias.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça